Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-26.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001750-26.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ANDRE DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 000.416.871-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AUTOR QUE RESPONDEU POR CRIME DE HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE - – DOENTE MENTAL – ALEGAÇÃO DE QUE COMETEU HOMICÍDIO CONTRA SUA COMPANHEIRA POR ESTAR EM SURTO PSICÓTICO POR AUSÊNCIA DE MEDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A FARMÁCIA DE ALTO CUSTO SUSPENDEU O FORNECIMENTO DO FÁRMACO – DOCUMENTO NOS AUTOS QUE ATESTA QUE A PRÓPRIA PARTE PAROU DE TOMAR OS REMÉDIOS -

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO DE TER FICADO CUSTODIADO NA CADEIA PÚBLICA LHE CAUSOU MAIORES TRANSTORNOS – CONSTATAÇÃO DE QUE NO PERÍODO EM QUE PERMANECEU PRESO FOI ATENDIDO PELO CAPS E MEDICADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação dos autos a parte não comprovou que houve suspensão pela Farmácia de Alto Custo dos medicamentos necessários ao seu tratamento, pelo contrário, existe documento no processo demonstrando que o próprio autor da ação suspendeu o uso dos fármacos.

Quanto ao fato de ter ficado custodiado durante um ano na Cadeia Pública, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de danos à sua integridade física ou psíquica, uma vez que de acordo com os documentos juntados por ele, durante todo o período foi atendido pelo CAPS e obteve toda a assistência necessária ao tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por André Andrade de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização proposta contra o Estado de Mato Grosso.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida sob o fundamento que o Recorrente somente teve o surto psicótico que resultou na morte de sua companheira em razão da omissão do Estado em fornecer o medicamento necessário para controlar sua doença.

Assevera que acaso houvesse o fornecimento regular do medicamento a chance de ocorrer o surto e as consequências daí advindas seriam mínimas.

Afirma que a conduta do Estado em manter o Apelante recolhido na Cadeia Pública de Alta Floresta por aproximadamente um ano, ofendeu sua integridade física e moral, gerando o dever de ser indenizado.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na preambular.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que André de Andrade Oliveira ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso alegando em síntese que:

“O autor é portador de esquizofrenia refratária (CID 10:F-20.0), fazendo uso de acompanhamento médico com psiquiatra do CAPS de Alta Floresta desde o ano de 2009, fazendo uso contínuo do medicamento QUETIAPINA com nome comercial SEROQUEL, o qual era fornecido pela Farmácia de Alto Custo do Estado de Mato Grosso.

Narra que o medicamento citado era entregue de forma esporádica, mas era entregue, no entanto no ano de 2013 houve suspensão da entrega, motivando a interrupção do uso pelo requerente, pois não tinha condições financeiras de adquirir o fármaco.

Diz que em razão da ausência do remédio, no dia 28/6/2013 apresentou grave surto psiquiátrico, quando então em estado de inimputabilidade esfaqueou sua convivente e incendiou a casa em que viviam, culminando na morte da vítima.

Assevera quer em razão disso foi preso e permaneceu custodiado na Cadeia Pública de Alta Floresta entre os dias 28/6/2013 a 24/6/2014, o que lhe causou vários danos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação”.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado singular julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelo autor.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

No caso concreto, conforme o contexto fático-processual, verifica-se que o Apelante começou no ano de 2009 tratamento no Centro de Atenção Psicossocial- CAPS de Alta Floresta/MT, fazendo uso de medicação e participando das atividades propostas (IDs n. 14369592 a 14369597).

Denota-se ainda do prontuário acostado aos autos que em
29/12/2012,

a Sra. Andréia – funcionária a empresa Cristal,

na qual o Apelante estava trabalhando há nove dias, compareceu ao CAPS a pedido do Dr. Marcelo (Hospital Santa Rita) para informar dentre outras coisas que André de Andrade Oliveira teve um surto e foi levado à unidade hospitalar.
Relatou ainda que a mãe do paciente lhe disse que ele havia suspendido o uso dos medicamentos.
(ID n. 14369596)

A próxima anotação no prontuário do paciente é do dia 2/7/2013, após ele ter matado sua companheira e ateado fogo na residência.

Da análise criteriosa dos autos não constatei a existência de qualquer documento comprovando que o Recorrente estava sem uso do medicamento ante a negativa de fornecimento pela farmácia de alto custo.

Aliás, só existe uma declaração firmada pela própria parte narrando que não obteve êxito em conseguir a medicação, o que vai de encontro a anotação feita no prontuário do CAPS, no qual está relatado que
“ele havia suspendido a medicação”.
(ID n. 14369591)

Assim, inexiste comprovação dos fatos alegados na preambular acerca da ausência de fornecimento da medicação necessária ao tratamento do Recorrente.

De igual modo, não ficou comprovado nos autos que a falta do medicamento foi o fator preponderante para o desencadeamento do surto que o levou ao cometimento do delito.

Isso porque, quando da realização da prova pericial no juízo criminal, o médico perito consignou que
“Cabe ressaltar, porém, que mesmo em uso de medicação apropriada, pode haver agudização do quadro psicótico como manifestação da evolução do transtorno em questão”
. (ID n. 14369604)

No que diz respeito ao fato de ter ficado custodiado durante um ano na Cadeia Pública de Alta Floresta, da mesma forma, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de danos à sua integridade física ou psíquica, uma vez que de acordo com os documentos juntados por ele, durante todo o período foi atendido pelo CAPS e obteve toda a assistência necessária ao tratamento.

Portanto, pelo contexto dos autos, apesar da Cadeia Pública não ser o local adequado para pessoas com transtorno mental, é certo que não trouxe maiores inconvenientes ao Recorrente visto que, inclusive, houve uma melhora em seu quadro clínico durante o período que lá permaneceu.

O ilustre doutrinar Yussef Said Cahali conceitua o dano moral como sendo “
a privação ou a diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo da vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos
” (
in
Dano Moral, 4ªed.,ver. Atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 19).

Ausente a comprovação do nexo causal, inexiste o dever de indenizar.

Nessa esteira, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido formulado na ação indenizatória.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020